Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004816-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ALEX CORREIA CRISTO - CPF: 978.654.512-53 (EMBARGANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (EMBARGADO), ANTONIO DE LOURDES NUNES - CPF: 271.843.151-20 (EMBARGANTE), ANTONIO NASCIMENTO GAMBATI - CPF: 924.033.017-87 (EMBARGANTE), BENTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.460.802-10 (EMBARGANTE), CLARINDA NEIMEG SCHIMIDT - CPF: 000.357.312-57 (EMBARGANTE), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (EMBARGANTE), DANIEL KLITZKE - CPF: 701.637.452-18 (EMBARGANTE), DERLEI KROFKE - CPF: 681.019.612-91 (EMBARGANTE), DERLY GUILHERME KROFKE - CPF: 049.724.842-50 (EMBARGANTE), EDVAN SALES BALLA - CPF: 054.915.221-04 (EMBARGANTE), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (EMBARGANTE), ELISANGELA CHAVES NUNES - CPF: 911.318.472-53 (EMBARGANTE), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO REGIS LIMA - CPF: 687.404.762-00 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 087.459.637-89 (EMBARGANTE), FREDSON BRISKE ANDRADE - CPF: 524.117.292-00 (EMBARGANTE), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (EMBARGANTE), GEONIS SCHUWANTZ SETUBAL - CPF: 105.806.421-51 (EMBARGANTE), JAIRO ARAUJO CRISTINO - CPF: 040.847.871-32 (EMBARGANTE), JEFERSON SAICK - CPF: 032.528.212-90 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 944.497.912-15 (EMBARGANTE), LUIZ ALEIXO GAMBATI - CPF: 989.443.557-20 (EMBARGANTE), MARCELO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 867.039.942-34 (EMBARGANTE), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (EMBARGANTE), MARCELO VIEIRA RIGONATO DA SILVA - CPF: 799.331.302-34 (EMBARGANTE), ANDREIA KIPPER - CPF: 892.928.632-15 (EMBARGANTE), ANDRE CLAUDIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 046.201.981-02 (EMBARGANTE), DIONE RIBEIRO PAULINO - CPF: 010.070.731-95 (EMBARGANTE), EDEMILSON CONSTANCIA DE ALMEIDA - CPF: 040.401.851-37 (EMBARGANTE), JOAO PEREIRA LEITE - CPF: 308.871.436-87 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ VIEIRA - CPF: 473.986.711-72 (EMBARGANTE), MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 567.325.541-15 (EMBARGANTE), PRIMO FRANCISCO PRA - CPF: 573.276.882-34 (EMBARGANTE), RAFAEL CRECIO GUERRA DA SILVA - CPF: 003.535.566-29 (EMBARGANTE), VALDEMAR SIMERMONN - CPF: 390.249.892-72 (EMBARGANTE), EDINEIA TELLAROLI - CPF: 390.179.312-72 (EMBARGANTE), RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.680.431-87 (EMBARGANTE), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (EMBARGANTE), ALICE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 968.139.209-44 (EMBARGANTE), GERCINO PEREIRA - CPF: 162.083.232-15 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
R
ECURSO PREJUDICADO POR EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR EM RECURSO CONEXO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL - IN
OCORRÊNCIA
- TESE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS APRECIADA NO RECURSO CONEXO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há que se falar em
omissão ou erro material quando a decisão que considera prejudicado o agravo de instrumento está
fundamentado
na constatação de que o tema em discussão - prejudicialidade externa entre ação possessória e ação anulatória de títulos - já foi objeto de apreciação em julgamento de recurso conexo entre as mesmas partes.

2
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
ALEX CORREIA CRISTO E OUTROS

no
ID nº
291248858
objetivando sanar suposta erro material
e omissão
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº
289845875
, que
julgou prejudicado a
apreciação do RAI nº
1004816-54.2025.8.11.0000
,
diante do julgamento do recurso conexo, denominado
RAI nº

1018318-94.2024.8.11.0000

que manteve
a
decisão interlocutória
que
indeferiu o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida
na
Ação

de Reintegração e Manutenção de Posse

nº0027196-24.2009.811.0041
.

Em suma, aduzem
que
não havia nenhum motivo para este recurso ser julgado “prejudicado”, mesmo porque a tese da “relação de prejudicialidade externa” fundada na norma do artigo 313, inciso V, letra a, do CPC
/15
foi veiculada exclusivamente neste
a
gravo, e não no
Agravo de Instrumento 1018318-94.2024.8.11.0000
.
Tal conduta é tão grave que quase feriu de morte a pretensão dos
a
gravantes
.

Ale
gam q
ue
a leitura dos vv. acórdãos dos
a
gravos acima declinados, os
a
gravantes ficaram totalmente impossibilitados de manejar

recurso especial, por dois motivos capitais:

(i) primeiro, porque no julgamento do
Agravo de Instrumento 1018318-94.2024.8.11.0000
, houve clara negativa de vigência aos artigos 141 e 492 do
CPC/15
. Como esses artigos não faziam parte das razões do agravo, não haveria como interpor o apelo nobre, dada a ausência do requisito do prequestionamento
.

(
ii
) segundo, e o que é mais grave, ao julgar “prejudicado” este
agravo de instrumento
(1004816-54.2025.8.110000),
es
t
a
colenda Câmara impede totalmente que os
a
gravantes deduzam eventual Recurso Especial
.

Na concepção dos agravantes, o v. acórdão padece de erro material grosseiro, uma vez que
a matéria que constitui a causa de pedir e o pedido deste
recurso
foi “levada” em total violação as normas legais para “dentro” do julgamento do RAI 1018318-94.2024.8.11.0000, já que a discussão sobre “relação de prejudicialidade”, fundada na norma do art. 313
do Estatuto dos Ritos nunca fez parte do
RAI nº
1018318-94.2024. 8.11.0000.

Reiteram ainda
que

não obstante tenham sido suscitadas no
RAI nº
1018318-94.2024.8.11.0000 nada menos do que 6 (seis) teses jurídicas, é certo que a tese sobre a “relação de prejudicialidade” fundada na norma do art. 313 do CPC
/15
jamais foi veiculada naquele
a
gravo
de instrumento
.

Reafirmam também
que o pleito de suspensão do processo possessório fundada na existência de relação de prejudicialidade entre a demanda possessória e a anulatória, forte na norma do art. 313, inciso V, letra a, do C
PC/15
, não faz parte nem da
causa petendi
e muito menos do pedido do
RAI nº 1018318-94.2024.8.11.0000
, mas apenas e tão somente deste
RAI nº 1004816-54.2025.8.11.0000
.

No mais, enfatizam que
além do erro material manifesto – a grave omissão em que incorreu o v. acórdão embargado, na medida em que, ao invés de julgar “prejudicado” este recurso, deveria, obrigatoriamente, ter decidido sobre a tese da “relação de prejudicialidade externa”, já que ela não faz parte do
RAI nº 1018318-94.2024.8.11.0000
mesmo porque este agravo foi interposto com base em fato novo que não existia quando da interposição do
agravo acima mencionado.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com caráter infringente para que,
primeiramente, haja a correção de rota do v. acórdão embargado proferido neste
agravo
com esteio na norma do art. 1.022, III, CPC, por grave configuração de erro material, por ter constado de forma equivocada que o recurso está

“prejudicado”, já que o julgamento da “relação de prejudicialidade”, faz parte única e exclusivamente deste
recurso.

Ainda,
uma vez afastada a declaração de “recurso prejudicado”, com a correção do erro material (art. 1.022, III, CPC), que seja
suprida a omissão
(art. 1.022, II, CPC) no sentido de que o v. acórdão embargado efetivamente julgue a matéria sobre “relação de prejudicialidade externa”, sob pena de conspícua negativa de prestação jurisdicional e ofensa à norma do art. 1.022, inciso II, do C
PC/15
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 296116390
, oportunidade em que a embargada
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA

alegou
que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo agido com acerto ao declarar prejudicado o recurso, uma vez que a pretensão dos embargantes é exatamente a mesma daquela lançada nos autos recursais nº 1018318-94.2024.8.11.0000.

Assevera
que ambos os recursos versam sobre pedidos de revogação da liminar possessória, fundamentados na alegada nulidade ou fraude dos documentos de propriedade. Ressalta que o acórdão no recurso anterior efetivamente analisou e afastou a tese de prejudicialidade entre as ações possessória e anulatória.
Por derradeiro, p
ugna pela rejeição dos embargos.

É
o
relat
ório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso
, os embargantes alegam a existência de omissão e erro material no acórdão que julgou prejudicado o
presente
agravo de instrumento,
sob o
fundamento de que a matéria nele discutida - prejudicialidade externa entre ação possessória e ação anulatória de títulos
–

que
já havia sido apreciada
indevidamente
no julgamento do recurso conexo
, qual seja, o
RAI nº 1018318-94.2024.8.11.0000
.

Sustent
aram
que o tema da prejudicialidade externa com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC
/15
não foi objeto d
aquele
agravo de instrumento, mas apenas deste
recurso
, interposto com base em fato novo, consistente na decisão proferida pelo
ilustre
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

De início,
vale
destacar que o acórdão embargado julgou prejudicado o presente agravo de instrumento com fundamento no art
igo
932, III, do CPC
/15
, ante a constatação de que a matéria nele discutida já havia sido apreciada no julgamento do agravo conexo
- RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
-
, tendo inclusive transcrito a ementa daquele julgamento,
que expressamente abordou o tema da "prejudicialidade externa" entre ação possessória e ação anulatória.

Com efeito, verifica-se do item 3 da ementa do acórdão proferido no
RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
a
seguinte conclusão: "
Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação possessória de posse e a ação anulatória de matrículas de títulos, porquanto as lides se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes
".

É fato que as decisões interlocutórias impugnadas nos dois agravos
se trata
essencialmente do mesmo tema: a possibilidade de revogação da liminar possessória ou de suspensão da ação possessória em razão da discussão sobre a validade dos títulos de propriedade em ação anulatória.

No

RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
, a parte recorrente sustentou, entre outras teses, que "
os títulos de propriedades invocados pelos Autores na exordial da demanda possessória que tramita junto ao Juízo de origem são nulos, falsos e fraudulentos
", o que representaria impedimento à manutenção da medida liminar.

Já no presente agravo, embora com ênfase na existência de fato novo (decisão proferida pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo), a questão de fundo permanece sendo a mesma: a alegação de que os títulos de domínio que embasam a ação possessória são nulos, fraudulentos e inexistentes, o que justificaria a suspensão do processo possessório até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Nesse contexto, ainda que a fundamentação jurídica tenha sido apresentada de forma diversa - com base no art. 313, V, "a", do CPC
/15
-, o cerne da discussão em ambos os recursos é idêntico, qual seja, a influência da discussão sobre a validade dos títulos de domínio na ação possessória.

Assim, ao decidir
no
RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
que "
não há relação de prejudicialidade externa entre a ação possessória de posse e a ação anulatória de matrículas de títulos
", a Câmara efetivamente já apreciou a questão central objeto deste recurso, sendo irrelevante que a matéria tenha sido veiculada sob perspectiva ligeiramente diferente.

Ademais, cumpre ressaltar que o fato novo invocado pelos embargantes - a decisão proferida pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo - não altera o entendimento firmado no julgamento
do

RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
quanto à independência entre o juízo possessório e o petitório, conforme preconiza o art. 557 do CPC
/15
, que estabelece que "
na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
" e que "
não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
".

De fato, ao julgar o

RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
, esta Câmara deixou claro que as lides possessória e anulatória "
se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes
", o que afasta a prejudicialidade externa alegada neste recurso.

Portanto, não há que se falar em omissão ou erro material no acórdão embargado ao considerar prejudicado o presente agravo, uma vez que a matéria nele veiculada - ainda que sob fundamentação jurídica diversa - já foi objeto de apreciação por esta Câmara
no recurso conexo.

Também não procede a alegação de julgamento
extra petita

no
RAI
nº 1018318-94.2024.8.11.0000
, pois a análise da relação entre a ação possessória e a ação anulatória decorreu logicamente da apreciação dos fundamentos invocados pelos próprios agravantes para pleitear a
revogação da liminar, independentemente da nomenclatura técnica utilizada
, inclusive tal questão foi muito bem delineado naquele recurso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025